Tribunal: TJDFT
Processo: 0702318-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0702318-40.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA CEUB AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS EMPREGADOS DA CEB D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA CEUB contra decisão proferida em sede de embargos de declaração opostos na ação de cobrança de aluguéis e acessórios ajuizada pela ASSOCIACAO DOS EMPREGADOS DA CEB. A decisão agravada não conheceu dos embargos de declaração e indeferiu o pedido de intimação da TERRACAP, BANCORBRÁS e BRB para que indiquem os nomes e dados dos colaboradores envolvidos à época com os contratos de patrocínio, nos seguintes termos: “NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração de id. 125651990 interpostos contra a certidão de id. 124619967, à míngua de provimento jurisdicional hábil, "ex vi" do artigo 1.022, "caput" do CPC, a desafiar aquele recurso. Considerando, ademais, que o corréu CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASÍLIA - CEUB sequer indicou o nome das testemunhas cuja qualificação completa pretende que seja informada por terceiros, INDEFIRO o pedido de id. 115326373. Aguarde-se a realização da audiência de instrução e julgamento designada. Decisão registrada e assinada eletronicamente pelo Juiz de Direito abaixo identificado, na data da certificação digital.” (ID no 126308943 da origem). Opostos novos embargos de declaração (ID no 128371303), restaram rejeitados (ID no 145850468). Em seu recurso, o agravante postula pelo recebimento do presente agravo de instrumento, com efeito suspensivo, em que pese a ausência de previsão legal. Afirma que a matéria se reputa urgente e deve ser apreciada pela instância superior, caso contrário, resultará em violação aos princípios da celeridade e da economicidade processual. Narra que foi incluído no polo passivo da demanda sob a alegação de que seria responsável solidário pela dívida. Alega que, intimado acerca do interesse na produção de provas, apresentou rol de testemunhas. No entanto, por não saber quem eram os gestores dos outros patrocinadores à época dos fatos, requereu fossem intimados o BRB, a TERRACAP e a BANCORBRÁS. No entanto, o magistrado considerou a indicação genérica e designou data de audiência e instrução e julgamento. É o relatório. Apesar dos argumentos despendidos pelo agravante, o recurso não merece conhecimento. Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. O agravante se insurge contra a decisão do magistrado que indeferiu o pedido de intimação do BRB, TERRACAP e BANCORBRAS, para que indiquem os nomes e dados dos colaboradores envolvidos à época com os contratos de patrocínio, e designou a audiência de instrução e julgamento. Narra que, intimado pela primeira vez acerca da produção de outras provas, apresentou o rol de testemunhas. Após a produção de prova pericial, requereu a substituição das testemunhas anteriormente arroladas pelos outros patrocinadores do time de basquete (BRB, TERRACAP e BANCORBRÁS). Afirma que, por não saber quem eram os gestores à época dos fatos, requereu fossem intimados o BRB, a TERRACAP e, a BANCORBRÁS, em nome de seus representantes responsáveis atuais pela gestão dos contratos de patrocínio, ou pela área de marketing, ou por alguma outra área, tendo para tanto, apresentado os mesmos (BRB, TERRACAP e, BANCORBRÁS) no rol de testemunhas, com a indicação dos respectivos endereços. O magistrado entendeu que a indicação foi genérica e consignou que indicações como essa não seriam consideradas válidas. O agravante requereu mais uma vez que o juízo intimasse a TERRACAP, a BANCORBRÁS, e o BRB, em nome dos funcionários/servidores para que estes indicassem os nomes e dados dos colaboradores envolvidos à época com os contratos de patrocínio, ou que estes indicassem pelo menos os nomes, a fim de que a advogada pudesse diligenciar, localizá-los e, após apresentar o rol de testemunhas. Sobreveio decisão que designou a audiência de instrução e julgamento. Opostos embargos de declaração, a decisão agravada indeferiu o pedido de intimação dos patrocinadores vez que o agravante “sequer indicou o nome das testemunhas cuja qualificação completa pretende que seja informada por terceiros” (ID no 126308943 da origem). É relevante salientar que, nos termos do artigo 373 do CPC, compete às partes, não ao juízo, fornecer os dados suficientes para a localização das testemunhas que pretendem ouvir. Nesse sentido é a orientação da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal: “(...) OITIVA DE TESTEMUNHA. INTIMAÇÃO. ENDEREÇO INCORRETO. ÔNUS DA PARTE. PRECLUSÃO. Consoante o entendimento consolidado desta Corte Superior de Justiça, cabe à parte fornecer o endereço correto de localização da testemunha para intimação, de modo que sua inércia acarreta a preclusão do ato processual, como ocorre na espécie, em que os réus não se desencumbiram de seu ônus. (...) (AgRg no AREsp 1562777/ES, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 13/02/2020). “DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. INTIMAÇÃO DA TESTEMUNHA. ENDEREÇO ERRADO. RESPONSABILIDADE DO INTERESSADO. FACULDADE PARTICULAR. REGIME DOMICILIAR. INCABÍVEL. ATESTADO MÉDICO. FALTAS. LIMITE EXTRAPOLADO. LEI 6.202/75. DECRETO-LEI 1.044/69. SENTENÇA MANTIDA. 1. Cabe ao interessado fornecer o endereço da testemunha a que pretende ouvir em seu favor; tendo o juízo procedido com as tentativas necessárias à localização desta, não há que se falar em designação de nova audiência; maxime quando o não provimento do mérito está dissociado de qualquer informação que seria acrescida com a oitiva da testemunha. (...)” (20150910097462APC, Relator: Leila Arlanch, 2a Turma Cível, DJE: 13/7/2016). Ademais, não há urgência e nenhuma justificativa para reformar a decisão de saneamento e organização do processo, não se aplicando a tese fixada pelo STJ nos REsp’s Repetitivos ns. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT (Tema 998). É importante esclarecer que a decisão agravada, além de não se tratar de uma das hipóteses previstas no art. 1.015, como suscetíveis à interposição deagravode instrumento, tem rito de impugnação específico, discriminado no art. 357, §1o, do CPC, segundo o qual o inconformismo das partes deve ser apresentado como pedido de esclarecimentos ou solicitação de ajustes e, caso persista, ser devolvido como preliminar em apelação ou nas contrarrazões (art. 1.009, §1o, CPC). Nesse sentido, segue a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO SANEADORA. FIXAÇÃO DOS LIMITES OBJETIVOS DA LIDE E INDEFERIMENTO DE PROVAS. HIPÓTESES NÃO CONTEMPLADAS NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. RECURSO REPETITIVO - TEMA 988. NÃO INCIDÊNCIA. [...] 1 - Considerando que a decisão de saneamento do processo não desafia Agravo de Instrumento, pois não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas nos incisos do artigo 1.015 do CPC, nem mesmo em seu inciso XIII (outros casos expressamente referidos em lei) ou no parágrafo único do referido artigo, as alegações referentes à fixação dos limites objetivos da lide e ao indeferimento de provas, temas próprios de decisão saneadora, deverão ser suscitadas oportunamente no recurso de Apelação Cível ou nas contrarrazões, a depender do interesse recursal. [...]” (5a Turma Cível, 07283707820208070000, rel. Des. Angelo Passareli, PJe 04/12/2020). NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, com arrimo nos arts. 932, III, e 1.015, ambos do CPC, e no art. 87, III, do RITJDFT. Comunique-se ao juízo da origem. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília – DF, 6 de fevereiro de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator